Tribunal: STF
Processo: ARE 1429368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 213/2001 C/C DECRETO Nº 004/2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO COMETIDO PELA EDILIDADE NA CONCESÃO DA PROGRESSÃO. ÔNUS DOS PROMOVENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA.



    01. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença que entendeu pela improcedência da Ação de Cobrança, ma qual alegam que a edilidade não vem realizando a progressão funcional nos respectivos cargos que ocupam, a despeito das determinações contidas na LOM e na Lei Municipal nº 213/2001, por isso pleiteiam seja concedida a progressão e condenada a edilidade no pagamento dos valores retroativos. O magistrado entendeu pela improcedência do feito, uma vez que demonstrado nos autos que aedilidade vem realizando as progressões consoante a legislação de referência.



    02. O direito pleiteado pelos autores encontra expressa previsão na Lei Municipal nº 213/2001 (Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do Magistério), no art. 34. Do referido normativo, extrai-se a existência de dois tipos de progressão funcional dos servidores públicos, por merecimento (regra) e por antiguidade (exceção).



    03.O Art. 35 da Lei Municipal nº 213/2001 refere-se à necessidade de regulamentação dos critérios de mérito para a progressão funcional por merecimento. Editado em 2009 o Decreto nº 004, de 30 de janeiro, que regulamentou a matéria trazendo os requisitos necessários para a promoção por merecimento (realização de crso de pós-graduação, mestrado ou doutorado), podendo ocorrer a cada dezoito meses.



    04. Como bem referido pelo magistrado de piso, à época da propositura do feito (2015), os autores encontravam-se em níveis superiores ao nível inicial da carreira, oque denota terem sido agraciados com a progressão funcional que pleiteiam, não restando de todo omissa a administração municipal.



    05. Cabia aos autores a demonstração de que, além das progressões por antigidade, cada uma devida em razão do decurso de cinco anos de exercício efetivo do cargo sem o deferimento da progressão por merecimento, também fariam jus ao recebimento de progressão por merecimento, nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 213/2001, regulamentado pelo art. 2º do Decreto nº 004/2009, ônus este do qual não se desincumbiram (art. 373, I, do CPC). Precedentes.



    06. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados para 15% (...) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), mas mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente